Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

1. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.

2. A prolação superveniente de sentença condenatória esvazia o objeto do habeas corpus que investia contra decisão que alegava excesso de prazo para julgamento de demanda de réu preso.

3. Ordem julgada prejudicada.